Tribunal: TJMT
Processo: 1010720-68.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010720-68.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA CASTRO DA FONSECA BALDO - CPF: 973.163.851-20 (APELANTE), BRUNA LAIS BERTOLINI - CPF: 403.461.928-70 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0452-92 (APELADO), BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - CNPJ: 33.884.941/0005-18 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ADRIANA CASTRO DA FONSECA BALDO

APELADO
S
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO
DAYCOVAL
S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO MASTER
MÚLTIPLO
S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA E DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADAS.

SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDAS DE CONSUMO. RENDA DISPONÍVEL SUPERIOR AO PATAMAR LEGAL. DECRETO Nº 11.150/2022.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021, sob o fundamento de que os empréstimos contraídos não comprometem o mínimo existencial da autora, servidora pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a parte recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita;

(
ii
) saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade;

(
iii
) saber se a situação econômica da autora configura hipótese de superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC, c/c o Decreto nº 11.150/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de indeferimento da gratuidade judiciária deve ser rejeitada, pois não há nos autos elementos suficientes a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte recorrente, em atenção ao art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4.
A preliminar de
não conhecimento do recurso
, sob alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, também não prospera, uma vez que as razões recursais enfrentam, de forma clara e direta, os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

5.
No mérito, a Lei nº 14.181/2021 visa assegurar ao consumidor de boa-fé a manutenção do mínimo existencial. Contudo, a renda líquida da apelante, mesmo após os descontos, permanece superior ao parâmetro fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00), o que afasta o reconhecimento do superendividamento.

6.
Ausente comprovação de violação à dignidade da pessoa humana, de circunstâncias excepcionais de vulnerabilidade econômica ou de vício nos contratos firmados com as instituições financeiras rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de impugnação específica à declaração de hipossuficiência impede o indeferimento da gratuidade judiciária, salvo demonstração de má-fé ou falsidade.

2. A aptidão das razões recursais para enfrentar os fundamentos da sentença afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

3. A configuração do superendividamento depende da demonstração concreta de que as dívidas inviabilizam o custeio do mínimo existencial do devedor, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CDC,
arts
. 54-A e 104-A; CPC,
arts
. 1.010, II; 85, § 11; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1000422-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, DJE 13.08.2024;

TJMT, Apelação Cível nº 1062105-50.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2025, DJE 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Adriana Castro da Fonseca Baldo, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., Banco
Daycoval
S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Master Múltiplo S.A., Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]Observa-se do caso em comento que os empréstimos foram contraídos de forma espontânea, sem quaisquer vícios. Portanto, as provas e alegações trazidas não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. É incabível desconstituir tais contratos, válidos e eficazes, com base no fato de que os descontos totalizam alta monta que impedem a autora de viver de forma mais tranquila e confortável, eis que não afetam o mínimo existencial ou sua subsistência, bem como foram contraídos de forma válida.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a arcar com os honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, SUSPENDENDO sua exigibilidade na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do Estatuto Adjetivo Civil. [
...
]
”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese, que demonstrou cabalmente se encaixar em todos os moldes previstos no art. 54-A do CDC, c/c o art. 3º do Decreto-Lei nº 11.150/2022.

Defende, ainda, a inaplicabilidade das exceções legais aos contratos firmados antes da vigência da Lei nº 14.181/2021, pois o que se busca tutelar é a condição atual de superendividamento, e não a validade dos contratos pretéritos.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
303210867
).

Apesar de intimada, a parte recorrida Banco Santander (Brasil) S.A. deixou de apresentar contrarrazões.
(ID 302293993)

A parte recorrida Banco do Brasil S.A. apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID 302293996)

A parte recorrida Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A. apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID 302293994)

As partes recorridas Banco
Daycoval
S.A. e Banco Master Múltiplo S.A. apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso. (ID 302293995 e 302293997).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ADRIANA CASTRO DA FONSECA BALDO

APELADOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO MASTER MÚLTIPLO S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata
-se de ação de repactuação de dívidas, fundada na Lei nº 14.181/2021, promovida por Adriana Castro da Fonseca Baldo, servidora pública estadual, a qual alega situação de superendividamento decorrente de múltiplos contratos de empréstimos celebrados com instituições financeiras rés.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, tampouco vícios nos contratos celebrados. Consta dos autos que a autora possui renda líquida de R$ 2.233,70, a qual permanece acima do valor fixado pelos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 (R$ 600,00).

Em suas razões de apelação, a parte recorrente sustenta que o referido decreto presidencial viola frontalmente os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, pois estabelece um parâmetro arbitrário e insuficiente para assegurar a subsistência do consumidor hiper vulnerável.

Defende, ainda, a inaplicabilidade das exceções legais aos contratos firmados antes da vigência da Lei nº 14.181/2021, pois o que se busca tutelar é a condição atual de superendividamento, e não a validade dos contratos pretéritos.

Feito o breve relato, passo à análise das teses contidas nas contrarrazões recursais e no recurso interposto.

Preliminar arguida pela parte recorrida Banco do Brasil S.A. em sede de contrarrazões.

Do
indeferimento da Justiça Gratuita.

Pois bem. Entendo que a preliminar suscitada pela parte recorrida deve ser rejeitada, uma vez que não foi apresentada qualquer fundamentação jurídica capaz de afastar a alegada insuficiência financeira da parte recorrente, razão pela qual não se verifica afronta ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

É como voto.

Da p
reliminar arguida pela parte recorrida
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.
em sede de contrarrazões.

2
.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito a referida preliminar, uma vez que as razões recursais enfrentam, de forma detalhada, todos os aspectos fático-jurídicos abordados na sentença recorrida, não se caracterizando como mera reprodução da petição inicial ou da impugnação, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Das razões recursais de mérito suscitadas por Adriana Castro da Fonseca Baldo.

3.1.
Da inconstitucionalidade do decreto 11.150/2022. impossibilidade de definição do mínimo existencial fixo.
Do
princípio da dignidade da pessoa humana.

Sabe-se que, com o advento da Lei nº 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para a solução do superendividamento, assegurando o cumprimento das obrigações pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, sua dignidade e inclusão social, com a preservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da referida lei é justamente a proteção do mínimo existencial — ou seja, um valor que deve ser resguardado dos credores para assegurar o sustento digno do devedor.

Para os efeitos da nova legislação,
"entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”
(art. 54-A do CDC).

Nesta situação, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as
garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021”.

Retornando ao caso em análise, a apelada relata, na origem, que é funcionária pública e possui renda bruta de
R$ 7.329,03
(sete mil, trezentos e vinte e nove reais e três centavos)
, ACOSTANDO HOLERITE NO
id
.
Após os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, no importe de
R$ 1.863,38
(mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), sua renda líquida é de
R$ 5.465,65
(cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Dessa forma, nota-se que não restou preenchido o requisito supracitado para a limitação dos descontos, uma vez que a recorrente aufere renda líquida de
R$ 4.011,17
(quatro mil, onze reais e dezessete centavos), valor resultante da subtração do rendimento bruto pelas deduções obrigatórias e pelos descontos de empréstimos consignados, conforme demonstram os holerites e as planilhas apresentadas pela própria autora.

Ademais, após os referidos descontos e a subtração dos valores decorrentes de outros empréstimos debitados em conta corrente, resta à parte recorrente uma renda no valor de
R$ 2.233,70
(dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta centavos)
.

Portanto, nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a Lei nº 14.181/2021 no que tange à definição do valor do mínimo existencial — uma vez que
esta
apenas conceituou o instituto, sem fixar valor específico —, considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor, pessoa natural, equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), in
verbis
:

“
Art. 2º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o

caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.
”

Por oportuno, destaca-se que o valor apontado pela legislação mencionada deve ser análise sob a ótica do caso concreto, que, na espécie, não se verifica hipótese de relativização do valor apontado já que não há substratos suficientes
à
evidenciar a impossibilidade de subsistência da autora ou violação da dignidade da pessoa humana.

Desta feita, embora a insurgência da parte
recorrente
, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, de fato, a recorrente não preencheu requisito essencial para a procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ela contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22.

S
obre a temática,
é a juris
prudência
hodierna
deste
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINARES ALEGADAS EM
CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS PARA A REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4- A Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.º e 104-A, caput, do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021, foi publicado o Decreto 11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

5- De acordo com o artigo 3.º, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido.
”

(N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
publicado
no DJE 13/08/2024)
– grifo nosso

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

A configuração do superendividamento exige a demonstração inequívoca de que as dívidas de consumo inviabilizam o custeio das despesas essenciais do consumidor, o que deve ser comprovado documentalmente.

A limitação legal de descontos a 30% da renda líquida aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha, sendo inaplicável a outras modalidades de crédito.

A ausência de comprovação da natureza consumerista das dívidas impede a adoção do procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

[...]
(N.U 1062105-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

Destarte
, não há que se falar em revisão contratual, conforme pleiteado na exordial, uma vez que os descontos realizados não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) da renda líquida da Apelante.

Ressalte-se que, conforme já delineado nesta decisão, a limitação legal de 30% aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo inaplicável às demais modalidades de crédito contratadas.

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal do autor/apelante.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da c
ausa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025